Tribunal: TJMT
Processo: 1060923-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060923-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA OLIVEIRA DA SILVA MENDES - CPF: 004.102.021-93 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL – INCABÍVEL NO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Bruna Oliveira da Silva Mendes em face da decisão monocrática que julgando pelo não provimento do recurso inominado manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática e, consequentemente da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistente na declaração de inexistência do débito no valor de R$1.224,51 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A ocorrência do registro junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN no valor de R$1.224,51 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

6.

A alegação da parte recorrente/reclamante reside no fato de que a referida anotação teria superado o prazo legal, configurando-se em manutenção indevida, eis que teria sido superado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos no referido cadastro, o que lhe emprestaria fundamento para a reparação por dano moral.

7.

Ainda que tenha o registro constado do campo “
prejuízo
” no período de setembro/2018 a dezembro/2018, a anotação não mais persistiu, tendo já no mês seguinte – janeiro/2019 – deixado de constar do referido extrato (Id. no 207529755).

8.

Nesse sentido, importa acrescer que quando da propositura da demanda a anotação apresentada como objeto dos autos, sequer existia, eis que já havia sido baixada no mês de janeiro/2019, quando não mais constava do referido extrato.

9.

Logo, afastada a alegada hipótese de manutenção indevida.

10.

Oportuno, contudo, registrar o fato de que a só existência do registro no período compreendido entre setembro/2018 a dezembro/2018 não importa em manutenção da restrição, mas sim no registro do histórico, porquanto o extrato SCR possui não só a natureza de restritivo de crédito, mas também de histórico bancário, onde se verificam não só informações negativas, quanto positivas, com o que se verifica efetiva natureza de banco de dados acerca de operações bancárias existentes em nome do consumidor.

11.

Nesse sentido é que as anotações são ali gravadas e por tal fato permanecem, exceto quando verificada a hipótese de inexistência da relação decorrente de fraude, porquanto em tal hipótese não há o vínculo negocial que resulta no apontamento em desfavor do consumidor.

12.

De outro tanto, importa ainda anotar o fato de que a parte reclamante não traz qualquer mínima alegação acerca da inexistência do débito ou da relação que o originou, apenas limitando a afirmar que se configurou o instituto jurídico da prescrição acerca da manutenção prolongada da anotação (o que não se configurou).

13.

Sobre a aventada restrição ao crédito, competia à parte reclamante a prova de tal fato, eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), ademais, necessário esclarecer que o referido extrato apresenta as informações em campos distintos, sendo eles “
A Vencer
”, “
Vencido
” e “
Prejuízo
”, sendo que, conquanto apenas esse último seja capaz de gerar a restrição ao crédito, a referida anotação não mais persiste desde o mês de janeiro/2019, não havendo prova de restrição ao crédito posterior em razão daquele registro baixado no longínquo mês de janeiro/2019.

14.

O entendimento acerca do tema já vem sendo pacificado junto a esta Turma Recursal, que de maneira reiterada vem entendendo pela improcedência de tais pedidos,
ante o caráter de histórico de operações bancárias que ostenta o referido extrato
.

15.

Nesse sentido cito como precedentes, de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR – BACEN - DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.
Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral.

Hipótese dos autos que não configura o alegado dano moral, quer pelo fato de que a anotação não persiste além do prazo prescricional, quer pelo fato de que não houve o seu lançamento em campo capaz de restringir o crédito, qual seja, como “prejuízo”.
A anotação dos valores objeto da presente demanda contam na consulta apresentada no campo “a vencer” e “vencido”, os quais não guardam força de restritivos de crédito.
Dano moral não configurado.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
(N.U 1016877-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 17/11/2023)

16.

E no mesmo sentido, de outros relatores: (N.U 1059367-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/07/2024
, Publicado no DJE 19/07/2024); (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 09/04/2024
, Publicado no DJE 12/04/2024); (N.U 1059873-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 15/07/2024
, Publicado no DJE 18/07/2024) e (N.U 1052568-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023).

17.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto.

18.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

19.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

20.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

21.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

22.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024